Tribunal: TJES
Processo: 5008068-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008068-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO VICTORIA MALL e outros
RECORRIDO: CARLA SUELI AZEVEDO COUTINHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008068-12.2021.8.08.0035

RECTE.: ELEALPHA ELEVADORES LTDA

RECDO.: CARLA SUELI AZEVEDO COUTINHO e CONDOMINIO DO SHOPPING VICTORIA MALL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. QUEDA EM ELEVADOR. DESNÍVEL. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM DIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE CAUTELA DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese de parte autora: Informa a requerente que em junho/2021 sofreu um acidente ao sair do elevador para chegar ao seu local de trabalho, em função de um desnível com o piso de aproximadamente 30cm. Com isso, apresentou luxação no joelho e seu celular foi arremessado. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais referente ao conserto do aparelho, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 16617205. 2. Tese da parte requerida EleAlpha: Relata que as fotografias carreadas pela autora não podem servir como meio de prova, eis que desprovidas de data e sequer identificam que se trata do elevador do condomínio. Ressalta, ainda, que jamais esse tipo de acidente ocorreu no local, tratando-se de culpa exclusiva da vítima. Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 3. Tese da parte requerida Condomínio Shopping Victoria Mall: Em defesa, menciona que a autora foi a própria causadora do acidente, considerando que não tomou as cautelas inerentes, desconsiderando ainda os avisos. Apresentou contrarrazões no id. 16909242. 3. Sentença: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por CARLA SUELI AZEVEDO COUTINHO em face de CONDOMÍNIO DO VICTORIA MALL e ELEALPHA ELEVADORES LTDA, para CONDENAR OS RÉUS ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à Autora, com juros e correção monetária a partir da data do presente julgamento, bem como a pagar à Autora o valor de R$ 550,00 (ID 7965853 - Pág. 2), referente ao conserto do aparelho celular, devidamente corrigido desde o evento danoso e com juros a partir da citação. Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC” 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Em relação à alegação de que não houve fundamentação para rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial, não vejo como acolher tal fundamentação, eis que o comando sentencial tratou todos os pontos e justificou o não acolhimento das pretensões deduzidas. A meu sentir, a r. sentença merece ser reformada. Na inicial, a autora sustenta que o elevador apresentava um desnível ao abrir a porta e, por isso, ela tropeçou, causando-lhe danos moral e material. Com efeito, necessário se faz apreciar a comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade, qual seja, ato ilícito, nexo de causalidade e o dano lesivo. Não há dúvidas do dano sofrido pela autora em decorrência da queda que noticia, restando, pois, comprovado o nexo de causalidade. Contudo, a prova trazida aos autos não permite concluir que houve ato ilícito ou falha na prestação de serviço pela recorrente. Isso porque restou comprovado que foram feitas várias inspeções, manutenções e testes nos elevadores (id’s 8564245 e 8564246), não demonstrando desídia pelo condomínio na manutenção. Além disso, considerando que o defeito alegado era desnível do piso do elevador, induvidosa a conclusão de culpa exclusiva da autora, posto que ela poderia facilmente verificar não apenas se o elevador se encontrava no andar, como era perfeitamente possível ver se havia desnível e, assim, evitar o acidente. E tal fato soma-se ainda às informações preciosas trazidas pelo representante legal da EleAlpha informando que sequer houve interdição do elevador para eventual troca de peças, eis que nenhum defeito foi identificado (AIJ de id. 10618119), associado ao fato de que a própria autora demorou cerca de 15 dias para procurar atendimento médico. A meu ver, conforme mencionado, houve falta de cautela pela autora, descumprindo ainda a legislação municipal de nº 6.702/2006 com a advertência de que os usuários dos elevadores devem verificar se o mesmo se encontra no andar. Pelo exposto, em razão da inafastável culpa exclusiva da autora, não há que se falar em responsabilidade civil dos requeridos pelos danos sofridos. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedente todos os pedidos contidos na exordial. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.